Tribunal: TJBA
Processo: 0030843-18.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030843-18.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELZA ARAUJO LESSA FREIRE

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DA RMI DOS ARTIGOS 41 E 42 DO REGULAMENTO DO PLANO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APLICAÇÃO DAS CORREÇÕES NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS SALÁRIOS PARA O CÁLCULO DA RMI. DESCABIMENTO. PREVISÃO DO REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DA MÉDIA SIMPLES DOS ULTIMOS 12 MESES DOS SALÁRIOS-BENEFÍCIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Demanda que se volta para a revisão da forma de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), com o afastamento do redutor de 10% (dez) porcento, a fim de considerar como base de cálculo 100% dos salários de contribuição em substituição aos 90% (noventa) porcento utilizados pela PETROS.

2. Aplicação dos artigos 41 e 42 do Regulamento Petros na hipótese dos autos, inexistindo ilegalidade na aplicação do Fator de Reajuste Inicial (redutor de 10%) no cálculo da suplementação de aposentadoria da autora, em observância o regulamento em vigor na ocasião em que a segurada implementou todas as condições de elegibilidade do benefício, sendo descabida a pretensão de revisão da renda mensal inicial para fazer incidir fórmula não mais vigente, prevista em norma estatutária da época da adesão ao plano.

3. Impossibilidade de incidência de correção monetária sobre os últimos 12 (doze) salários de benefício, na medida em que o regramento vigente à época da aposentadoria era no sentido de seria aplicada a média aritmética simples dos salários.

4. Honorários mantidos, em especial porque nas causas de valor ínfimo, os mesmos serão fixados por equidade pelo Juízo, além de o proveito econômico que a autora alcançaria ser muito maior que o valor atribuído à causa, se vencedora da demanda. Fixação que obedece ao grau de dificuldade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelos patronos das partes adversas. Sentença Mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº
0030843-18.2009.8.05.0001
, em que figuram, com apelante,
ELZA ARAUJO LESSA FREIRE
, e, como apelados,
FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
outra
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator